Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPREZO PELA FUNÇÃO EXERCIDA POR POLICIAL MILITAR. USO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PRESENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada à confissão do acusado em sede policial, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais que o abordaram, proferindo xingamentos. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pela Apelante.
2. As declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, especialmente considerada a confissão do acusado em sede policial.
3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.
4. O consumo voluntário de drogas e de bebida alcoólica não exclui a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se à hipótese a teoria da "actio libera in causa". 4.1. Não existe nos autos prova de que o recorrente sofra de alcoolismo ou dependência como doença, capaz de reduzi-lo a inimputável, bem como ausente prova de que a embriaguez e o efeito de drogas decorreram de caso fortuito ou força maior. 4.2. De todo modo, recomendável o encaminhamento do Recorrente a rede de atendimento psicossocial por ocasião do cumprimento da pena.
5. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com o disposto no artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.